Tribunal: TJES
Processo: 5005346-58.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-58.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CAROLINE FONSECA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005346-58.2024.8.08.0048

APELANTE: CAROLINE FONSECA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor. A sentença julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira e parcialmente procedente a reconvenção apenas para declarar a inexigibilidade da tarifa de avaliação do bem. A apelante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, a configuração de venda casada no seguro prestamista e a descaracterização da mora, com consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária viola o dever de informação ao consumidor e descaracteriza a mora; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu mediante venda casada; e (iii) determinar os efeitos dessas ilegalidades sobre a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização diária de juros exige previsão expressa da taxa diária aplicável, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de indicação da taxa diária impede o consumidor de aferir previamente a evolução da dívida e verificar a equivalência entre os encargos cobrados, configurando abusividade parcial da cláusula contratual.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que haja informação clara acerca da periodicidade da capitalização e da respectiva taxa diária.

6. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora do devedor fiduciário, pressuposto indispensável ao ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

7. A contratação do seguro prestamista sem comprovação de facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972.

8. A marcação eletrônica do campo relativo à contratação do seguro pela própria instituição financeira evidencia a ausência de manifestação livre e informada da consumidora.

9. A descaracterização da mora impõe a improcedência da ação de busca e apreensão, a revogação da liminar anteriormente deferida e a restituição do veículo à consumidora, convertendo-se a obrigação em perdas e danos caso o bem tenha sido alienado a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária viola o dever de informação do consumidor e é abusiva.

2. A abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor fiduciário e impede a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

3. A contratação de seguro prestamista sem demonstração de facultatividade e liberdade de escolha da seguradora configura venda casada e prática abusiva.

4. A descaracterização da mora impõe a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem ao consumidor, ressalvada a conversão em perdas e danos na hipótese de alienação do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 46; CPC, arts. 85, § 2º, e 509, II; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, AI nº 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJES, AC nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 04.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentenca, julgar improcedente a pretensao autoral e procedente a reconvencao, para declarar a abusividade da capitalizacao diaria de juros, do seguro prestamista e da tarifa de avaliacao. Revogo, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005346-58.2024.8.08.0048

APELANTE: CAROLINE FONSECA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAROLINE FONSECA COSTA
em face da sentença (ID 18719586) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
BANCO VOTORANTIM S/A,
julgou procedente a pretensão autoral e parcialmente procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar deferida, para consolidar nas mãos do autor, a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo indicado na exordial (Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO EXPRESSION 1.6 8V, Ano: 2016/2017, Cor: BRANCA, Placa: PPK7506).

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional apenas para declarar a inexigibilidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e condenar o banco autor/reconvindo a restituir tal montante. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir do desembolso e, após a citação, incidirá a taxa SELIC, que abrange tanto os juros quanto a correção monetária. (TJES - AC nº 50185415720218080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 19/11/2024).

Diante da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno ambas as partes ao pagamento de custas na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento em desfavor da ré/reconvinte e 35% (trinta e cinco por cento) em desfavor do autor/reconvindo1.

Em suas razões recursais (ID nº 18719590), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a constituição em mora resta descaracterizada, uma vez que o contrato prevê a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária, em violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC; (ii) configurou-se "venda casada" quanto ao seguro prestamista, ante a ausência de liberdade de escolha de seguradora diversa; e (iii) a improcedência da busca e apreensão impõe a aplicação das penalidades do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 18719597) pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a capitalização diária foi expressamente pactuada.

Pois bem.

Consta dos autos que, mediante contrato para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária, o autor/apelado,
BANCO VOTORANTIM S/A
, concedeu à requerida/apelante,
CAROLINE FONSECA COSTA
, financiamento no valor de R$ 42.320,00 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais), a ser pago em 46 parcelas mensais, no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), com vencimento final em 16/03/2024.

Em garantia das obrigações assumidas, a ré transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no contrato a saber: RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6 BV HIPOWER 4P COMPLETO 2016/2017 PPK7506.

Todavia, segundo a inicial, a demandada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 16/05/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Nesse contexto, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado. O pleito liminar foi deferido e confirmado em sede de sentença, que julgou procedente a pretensão de retomada do bem e parcialmente procedentes os pleitos revisionais da consumidora, reconhecendo apenas a ilegalidade da tarifa de avaliação.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a validade da capitalização diária de juros ante a omissão da taxa diária no instrumento contratual, a configuração de "venda casada" no seguro prestamista e os reflexos de tais encargos na caracterização da mora.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º.

[...]

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Como indicado, alega a recorrente que o contrato de financiamento firmado com o recorrido prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Da análise da avença, constata-se que há previsão de capitalização diária de juros, contudo,
não há indicação do índice que incidiria a partir da aludida capitalização, veja-se:

Prometo pagar à BV, na praça de sua sede, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total do Crédito (F.6) acrescidos dos
juros remuneratórios (item I)
capitalizados diariamente
, sendo que os juros já estão incorporados no valor da Parcela (item f.5)
.

Nada obstante, no aludido item f.5 apenas há menção de taxas mensais e anuais de juros remuneratórios, inexistindo qualquer informação a respeito da taxa diária.

Nesse ponto, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta descaracterizada a mora da devedora fiduciária, o que inviabiliza a busca e apreensão do veículo.

Ademais, no que tange ao seguro prestamista, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

No contrato em análise, não há evidência de que a consumidora foi esclarecida a respeito da facultatividade da contratação e tampouco de que lhe foi conferida liberdade de escolha. Inclusive, o item “sim” referente à contratação do seguro foi marcado de forma eletrônica, pela própria instituição financeira.

Portanto, forçoso concluir pela abusividade da contratação, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional ajuizada por Tony Angelo da Silva contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando cobrança abusiva de juros elevados, capitalização mensal de juros e tarifas bancárias, além de venda casada de seguro prestamista . A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do seguro prestamista "Zurich Minas Brasil Seguros S/A" e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos. A ré apelou, alegando a licitude da contratação do seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .
A questão em discussão é definir a abusividade da contratação do seguro prestamista, considerando a alegação de venda casada
; III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ré não comprovou que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, nem que a autora poderia escolher livremente outra seguradora. Inexistindo evidências de que a autora foi informada sobre a opção de não contratar o seguro, caracteriza-se a venda casada, prática vedada pelo art . 39, I, do CDC e reafirmada no Tema 972 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A venda casada de seguro prestamista é prática abusiva, sendo ilícita a imposição de contratação sem a opção de escolha da seguradora pelo consumidor.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11058441320238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato bancário. Sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade apenas da cobrança do seguro prestamista diante da prática de venda casada . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Em debate: (i) abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro do contrato e do seguro prestamista; e (iii) a repetição do indébito na forma simples ou em dobro. III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. Seguro prestamista:
Prática de venda casada configurada . Seguro contratado com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira e ausência de demonstração que o consumidor teve a opção de escolha. Manutenção da sentença que afastou a cobrança do seguro.
[...] (TJ-SC - Apelação: 50040045320228240010, Relator.: Andre Alexandre Happke, Data de Julgamento: 29/05/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Pelo exposto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros e, via de consequência, afastar a mora da devedora, o que enseja a improcedência do pleito de busca e apreensão formulado pela Instituição Financeira.

Com o afastamento da mora, deve-se revogar a liminar anteriormente concedida, restituindo-se o veículo à apelante. Caso a devolução do bem seja impossível por ter sido alienado a terceiros, a obrigação resolver-se-á em perdas e danos em favor da consumidora, as quais deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), ocasião em que deverá ser facultada a compensação com os valores legitimamente devidos ao banco.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral e procedente a reconvenção, para declarar a abusividade da capitalização diária de juros, do seguro prestamista e da tarifa de avaliação. Revogo, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais à luz do Princípio da Sucumbência da seguinte forma:

Na lide principal, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Na lide secundária, condeno o autor/reconvindo ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.